Tribunal: TJES
Processo: 5000691-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Processuais; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000691-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA CARVALHO LIMA
AGRAVADO: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000691-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA CARVALHO LIMA

AGRAVADA: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIA MARIA CARVALHO LIMA

contra a r. decisão, por cópia, no evento 2079081, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial em face dele ajuizada por
CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA
, determinou que a empregadora da ora agravante retenham o equivalente a 30% (trinta por cento) do salário da executada, até a satisfação do total de crédito de R$ 268.177,22 (duzentos e sessenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Em suas razões constantes no evento 2079067, pugna o agravante pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que (i) o salário é verba impenhorável, de modo tal que a constrição imposta pelo magistrado
a quo
violou o preconizado pelo art. 833, IV, do CPC; e (ii) o pronunciamento é
ultra petita
pois foi requerida a penhora apenas até que se alcance o limite do valor dos honorários advocatícios em execução (R$ 24.128,05 – vinte e quatro mil, cento e vinte e oito reais e cinco centavos).

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, a fim de que seja interrompido o bloqueio judicial de parte de seus vencimentos e, sucessivamente que a restrição se limite ao valor dos honorários advocatícios em execução, no valor de R$ 24.128,05 (vinte e quatro mil cento e vinte e oito reais e cinco centavos). No mérito, requerer a confirmação do pedido liminar e, por conseguinte, a reforma do pronunciamento judicial proferido em primeira instância.

Por meio da decisão constante no ID 2421688, a medida liminar foi
parcialmente
deferida
para determinar que a penhora no equivalente a 30% (trinta por cento) do salário da executada, seja limitado até satisfação total valor dos honorários advocatícios, qual seja, R$ 24.128,05 (vinte e quatro mil, cento e vinte e oito reais e cinco centavos).

Informações prestadas pelo julgador singular no ID 2773089.

Apesar devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de julho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000691-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA CARVALHO LIMA

AGRAVADA: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLAUDIA MARIA CARVALHO LIMA

contra a r. decisão, por cópia, no evento 2079081, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial em face dele ajuizada por
CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA
, determinou que a empregadora da ora agravante retenham o equivalente a 30% (trinta por cento) do salário da executada, até a satisfação do total de crédito de R$ 268.177,22 (duzentos e sessenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e vinte e dois centavos).

Em suas razões constantes no evento 2079067, pugna o agravante pela reforma da r. decisão objurgada, sob o argumento, em síntese, de que (i) o salário é verba impenhorável, de modo tal que a constrição imposta pelo magistrado
a quo
violou o preconizado pelo art. 833, IV, do CPC; e (ii) o pronunciamento é
ultra petita
pois foi requerida a penhora apenas até que se alcance o limite do valor dos honorários advocatícios em execução (R$ 24.128,05 – vinte e quatro mil, cento e vinte e oito reais e cinco centavos).

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, a fim de que seja interrompido o bloqueio judicial de parte de seus vencimentos e, sucessivamente que a restrição se limite ao valor dos honorários advocatícios em execução, no valor de R$ 24.128,05 (vinte e quatro mil cento e vinte e oito reais e cinco centavos). No mérito, requerer a confirmação do pedido liminar e, por conseguinte, a reforma do pronunciamento judicial proferido em primeira instância.

Por meio da decisão constante no ID 2421688, a medida liminar foi
parcialmente
deferida
para determinar que a penhora no equivalente a 30% (trinta por cento) do salário da executada, seja limitado até satisfação total valor dos honorários advocatícios, qual seja, R$ 24.128,05 (vinte e quatro mil, cento e vinte e oito reais e cinco centavos).

Informações prestadas pelo julgador singular no ID 2773089.

Apesar devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Trata-se, na origem, de execução amparada em título extrajudicial movida por
CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA
, ora agravada, em face de
CLÁUDIA MARIA CARVALHO LIMA
, ora agravante, incluída na lide no curso da demanda, por ser sócia da empresa originalmente executada.

Em momento pretérito, a exequente requereu a penhora do montante depositado na conta bancária da recorrente, o que foi deferido, mas após pedido de reconsideração, restou indeferido diante do reconhecimento da impenhorabilidade.

Na sequência, a exequente requereu a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) do salário da recorrente, “
por meio de desconto em folha, até que se alcance o limite do valor dos honorários advocatícios em execução (R$ 24.128,05), dada a natureza de prestação alimentícia do crédito dos patronos exequentes
”.

Ao apreciar o pedido supra, a magistrada singular deferiu o pedido retro, determinando que o empregador da recorrente proceda a retenção mensal e sucessiva, de 30% (trinta por cento) dos proventos da executada, “
até a satisfação total do crédito de R$ 268.177,22 (duzentos e sessenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)
”.

Foi justamente em face do pronunciamento supra que a parte executada interpôs o presente recurso, cujas razões passo a analisar.

De saída, calha acentuar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada e, apenas com o intuito de ilustrar tal assertiva, cito os seguintes arestos desta Egrégia Corte de Justiça. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

__________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Como se sabe, o art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, previu a impenhorabilidade de verbas salariais. Vejamos:

Art. 833. São
impenhoráveis
: [...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

§ 2º O disposto nos
incisos IV
e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de
prestação alimentícia
, independentemente de sua origem,
bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais
, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3
o
. (grifei).

Como se vê, ainda, do dispositivo, estariam excluídas daquela proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais.

Na hipótese versada nos presentes autos, inexiste controvérsia de que a penhora recaiu sobre parte da verba salarial recebida pela agravante, sendo que tal medida fora adotada após as diversas tentativas da empresa exequente de satisfazer a dívida, inclusive por outros meios, desde o ano de 2008.

Por outro lado, é possível identificar que a penhora não ocorreu para pagamento de verba alimentar,
apesar de requerida somente para esse fim
, e, outrossim, que a remuneração do recorrente não atinge os cinquenta salários-mínimos de que trata o art. 833, § 2º, do CPC/15.

Tais circunstâncias, a princípio, poderiam levar ao acolhimento da pretensão do executado, no sentido de reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos na demanda originária.

Ocorre que a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória,
mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar
, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.

PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...).

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)

____________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória.

2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017.

Julgamento: CPC/2015.

3.
O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

4.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.

5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna.

6. Embargos de divergência não providos.

(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Conclui-se, assim, que o Colendo STJ flexibilizou a disposição legal anteriormente mencionada e entendeu que o credor tem direito à prestação de tutela jurisdicional efetiva a fim de receber o que lhe é devido, não podendo o devedor se utilizar das normas processuais existentes para se furtar de suas obrigações (pagamento de dívida).

Esse entendimento vem sendo adotado pelos tribunais pátrios e, a título de ilustração, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PROVENTOS AUFERIDOS. PESQUISA INFOJUD. LEI Nº 13.869/19. ABUSO DE AUTORIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não obstante o
artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente.
A Lei nº 13.869/19 não tem incidência nas hipóteses em que o Magistrado se limita a aplicar a legislação processual civil, em consonância com entendimento dos Tribunais Superiores, não podendo ser analisada a conduta de forma isolada.
A medida constritiva de penhora de percentual do salário, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução.

(TJDF; AGI 07281.04-28.2019.8.07.0000; Ac. 124.0000; Sexta Turma Cível; Rel. Desig. Des. Esdras Neves; Julg. 25/03/2020; Publ. PJe 04/05/2020)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS À PENHORA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
Diante da comprovação de que restaram infrutíferas as tentativas para localizar bens passíveis de penhora e endereço do devedor, o judiciário deve permitir que o credor busque outros meios de satisfazer seu crédito, sob pena de se prestigiar o mau pagador. É possível a requisição de dados com a finalidade de obter informações sobre eventual vínculo empregatício do devedor ou rendimentos por ele recebidos, para, posteriormente, oportunizar a penhora de parte do salário.

(TJMS; AI 1410845-38.2019.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 02/12/2019; Pág. 139)

Assim é que, ao deferir a penhora de parte da verba salarial auferida pela agravante –
in casu
, 30% (trinta por cento) –, o magistrado
a quo
não incorreu em violação às regras processuais civis, porquanto amparado no entendimento da Corte Superior de Justiça quanto à flexibilização da regra de impenhorabilidade dos vencimentos da parte executada, atendendo ao princípio da cooperação, que propicia a máxima efetividade do processo de execução.

Vislumbra-se, nesse sentido, que a manutenção da constrição de parcela dos rendimentos do recorrente se revela, ao menos a princípio, como efetiva medida para conciliar os interesses do credor e do devedor, de forma a se obter resultado útil ao processo após vários anos de trâmite, justificando, por conseguinte, a relativização da regra da impenhorabilidade.

Nessa esteira, não se deve olvidar que a demanda originária se trata de execução de título extrajudicial, instaurada em 2008, não tendo a parte executada mostrado interesse em solver a dívida. Portanto, no intuito de preservar o direito da exequente de receber o crédito, a medida de retenção na forma como mencionada se mostra adequada à hipótese dos autos.

Partindo de tais premissas, resta demonstrada a necessidade de, neste caso, relativizar a regra da impenhorabilidade do salário, até porque os próprios recorrentes não demonstraram possuir outro investimento financeiro ou patrimônio penhorável, podendo ser considerado, portanto, diante dessas particularidades, como uma situação excepcional a fim de se proceder à penhora.

Ainda quanto ao ponto, deve-se visualizar que, em todos os casos nos quais se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.

Dessa forma, em juízo de cognição sumária, própria da via do agravo de instrumento, vislumbra-se que a penhora, na forma como realizada, não é capaz de prejudicar o suprimento de suas necessidades básicas.

Por entender oportuno, colaciono o entendimento do Colendo STJ que corrobora o entendimento aqui explicitado:
“só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”
(EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).

Por fim, não obstante a demonstração da possibilidade de penhora parte do salário para o pagamento de dívida que não possua natureza salarial, é certo que a
parte exequente limitou expressamente seu pedido aos valores correspondentes apenas à execução dos honorários advocatícios
, tendo, inclusive, fundado seu requerimento em artigos e jurisprudenciais que reconhecem os honorários como verba alimentar, do modo que,
o pronunciamento vergastado
acabou
conced
endo
mais do requerido
, violando o disposto no artigo 492, do CPC
1
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal.
Decisão
Ultra petita
. Ocorrência. Agravada delimitou de forma expressa o pedido. O Juiz deve proferir decisão nos limites propostos pelas partes, sendo vedado conhecer de questões não suscitadas. Inteligência dos artigos 141 e 492 do CPC/2015
. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 3006061-88.2021.8.26.0000; Ac. 15274465; Itapira; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Julg. 13/12/2021; DJESP 27/01/2022; Pág. 5051)

Em situações tais, a jurisprudência pátria admite o decotamento do provimento jurisdicional concedido em maior extensão do que o pedido formulado pela parte. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. 2.
- Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado.
3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação a fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais. (REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013)

(...) 6.
Estando caracterizado o provimento ultra petita, basta decotar a parte na qual o aresto impugnado se excedeu
, atribuindo-se à banca examinadora a função de aplicar as regras de desempate, consoante o citado subitem 9.4.1 do edital do certame. 7. Recurso especial provido em parte. (REsp 1213565/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 25/03/2011)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E EXTRA PETITA . SENTENÇA QUE ULTRAPASSARA OS LIMITES DO PEDIDO. ULTRAPETIÇÃO CARACTERIZADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL LOCAL. INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/93 E SUPERFATURAMENTO. OFENSA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA DEMONSTRADA. MULTA CIVIL. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. REDUÇÃO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA DE UMA DAS RECORRENTES. PROFESSORA. PUNIÇÃO DEMASIADAMENTE GRAVOSA, DIANTE DAS SUTILEZAS DO CASO. PENALIDADE EXCLUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I-
Na linha do brocardo utile per inutile non vitiatur, não se invalida a decisão quando é possível decotar a parte viciada, posição esta ratificada pelo Colendo STJ, segundo o qual estando caracterizado o provimento ultra petita, basta decotar a parte na qual o aresto impugnado se excedeu.
(...) (TJES, Classe: Apelação, 60080006681, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LH
E
PARCIAL
PROVIMENTO,
para determinar que a penhora no equivalente a 30% (trinta por cento) do salário da executada, seja limitado até satisfação total valor dos honorários advocatícios, qual seja, R$ 24.128,05 (vinte e quatro mil, cento e vinte e oito reais e cinco centavos).

É como voto.

1
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000691-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA CARVALHO LIMA

AGRAVADA: CREDCOB ASSESSORIA DE COBRANCAS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
REALIZAÇÃO DE
BACENJUD
–
VERBA SALARIAL BLOQUEADA – IMPENHORABILIDADE
–
RELATIVIZAÇÃO –
PRECEDENTES DO COLENDO STJ
–
INDISPONIBILIDADE PARCIAL –
PERCENTUAL RAZOÁVEL –
DECISÃO ULTRA PETITA – DECOTAMENTO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL CONCEDIDO EM MAIOR EXTENSÃO
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais.

2.
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.

3
.
Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.

4
.
Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 10% (dez por cento).

5
. Caso concreto em que, não obstante a demonstração da possibilidade de penhora parte do salário para o pagamento de dívida que não possua natureza salarial, é certo que a parte exequente limitou expressamente seu pedido aos valores correspondentes apenas à execução dos honorários advocatícios, tendo, inclusive, fundado seu requerimento em artigos e jurisprudenciais que reconhecem os honorários como verba alimentar, do modo que o pronunciamento vergastado acabou concedendo mais do requerido, violando o disposto no artigo 492, do CPC.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.